Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713344-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSEGURE BR - ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI - ME APELADO: SMART ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - ME, CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSEGURE BR – ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI – ME contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento proposta por SMART ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA – ME em seu desfavor e de CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO, julgou improcedente o pedido quanto ao 2o réu e parcialmente procedente em relação à 1a ré, a fim de condená-la ao pagamento das parcelas inadimplidas referentes ao período de 05/2016 a 09/2019, no valor de R$ 167,37 cada. Na oportunidade, indeferiu a gratuidade de justiça à 1a ré e acolheu em parte a prejudicial de prescrição, apenas em relação à parcela vencida em 10/04/2016 (ID 33889873). Ante a sucumbência mínima da parte autora em relação à 1a ré, impôs a esta o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor do débito. Lado outro, condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões (ID 33889889), aduz estar inapta ao exercício de qualquer atividade desde antes do início do processo, haja vista a ausência de declarações apresentadas à Receita Federal. Destaca que o primeiro requerido é o seu sócio administrador, estando comprovada em relação a ele a satisfação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, conforme reconhecido na sentença. Pontua, outrossim, que os parâmetros exigidos pela Defensoria Pública configuram critérios legítimos para o deferimento do benefício, tendo preenchido todas as exigências estabelecidas na Resolução 140 do Conselho Superior da DPDF. Tece considerações acerca da prescrição e da inexigibilidade das cobranças posteriores aos dois primeiros meses de inadimplência. Requer, assim, a reforma da sentença. Ausente o preparo, porquanto a concessão da gratuidade de justiça constitui objeto do recurso. Contrarrazões (ID 33889891). Despacho no ID 34041592, concedendo prazo à apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. Petição no ID 34576518, acompanhada do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, “apessoanatural oujurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito àgratuidadeda justiça, na forma da lei”. A jurisprudência, por sua vez, tem se firmado no sentido de que a concessão do mencionado benefício às pessoas jurídicas deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Eis o teor do verbete sumular n.o 481, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, exprimindo o referido posicionamento: Súmula 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não é outro o entendimento adotado por esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIARIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 3. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Nesse sentido, diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". [...] 6. Recurso provido. (Acórdão 1416148, 07045193920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1421743, 07363850220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Desse modo, a inequívoca demonstração de penúria é pressuposto basilar à concessão da gratuidade e consiste em ônus processual da postulante. No caso, a recorrente juntou aos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal, do qual se extrai a situação de inaptidão – a qual não se confunde com inatividade –, decorrente da “omissão de declarações” – neste ponto, importa frisar que, embora a apelante alegue ter encerrado suas atividades no ano de 2016, a referida situação cadastral data somente de 10/02/2021. Conforme bem consignado pelo Juízo sentenciante, “o fato de não estar regularmente cadastrada na Receita Federal não comprova a situação de miserabilidade” (ID 33889881, p. 1). Com efeito, o referido documento não é capaz, por si só, de comprovar o suposto encerramento da empresa e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. Da mesma forma, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública – desacompanhado de provas robustas acerca da miserabilidade da pessoa jurídica – não é suficiente à concessão do benefício. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: [...] 1.2 - A presunção de veracidade mencionada aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481). [...] 1.4 - O simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública, e por similitude, os Núcleos de Prática Jurídica de Instituição de Ensino Superior não acarreta a automática concessão dos benefícios da gratuidade judiciária quando não corroborado por outros elementos probantes, mormente em se tratando de pessoa jurídica. 1.5 - Não se podendo afirmar que a pessoa jurídica ré adéqua-se à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nem dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, não merece amparo a pretensão recursal quanto ao deferimento da justiça gratuita. [...] (Acórdão 1118836, 07023548920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Nesse contexto, não resta cabalmente demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual mantenho a sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Por derradeiro, nos termos do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator